Tribunal: TJES
Processo: 0003662-12.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003662-12.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADELAIDE SAMPAIO

APELADO: FAMMA REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

Sessão virtual - sem notas orais

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003662-12.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADELAIDE SAMPAIO
Advogados do(a) APELANTE: ANDRE LUIS SAMPAIO BARONI - SP431403, JULIO ZANARDI NETO - SP274103
APELADO: FAMMA REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA
Advogado do(a) APELADO: MICHELLE MOREIRA GOMES DE SOUZA SANTOS - ES11498-A

VOTO

Nos termos do artigo 1.022, do CPC, os embargos de declaração têm natureza excepcional e destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já apreciada, salvo nos casos em que se demonstre a existência de algum desses vícios.

No caso em exame, não vislumbro a presença de quaisquer dos vícios apontados. Explico.

Da análise dos autos, em especial do acórdão embargado, verifica-se que este enfrentou de forma expressa e clara a questão relativa à natureza e à extensão do direito de ocupação da autora - ora embargante - sobre o imóvel. De fato, constou expressamente do voto que o direito de ocupação exercido pela embargante não tinha caráter perpétuo ou irrestrito, mas sim natureza precária e transitória,
“conforme as disposições contratuais pactuadas entre as partes”
, destacando-se que
“a cláusula quinta do compromisso firmado previa que a autora teria o direito de ocupação de um imóvel até que fosse concluída a incorporação do Edifício Summer Hill e entregues as unidades habitacionais contratadas.”
.

Tal conclusão foi amparada não apenas na interpretação do contrato específico firmado entre as partes, mas também na análise de todo o contexto fático-probatório.

Com efeito, a interpretação contratual realizada por este órgão colegiado, ainda que eventualmente não coincida com a perspectiva da parte embargante, não configura, por si só, obscuridade ou contradição sanáveis pela via dos embargos declaratórios, mas, quando muito, hipótese de inconformismo que deve ser deduzido pelas vias recursais próprias.

O acórdão embargado é claro e coerente ao consignar que a desocupação do imóvel não decorreu de ato ou omissão da ré - ora embargada -, mas de decisão judicial transitada em julgado, oriunda de ação possessória ajuizada por terceiros titulares de direitos sobre o bem. Assim, restou devidamente fundamentada a inexistência de obrigação da embargada de indenizar os danos alegados pela embargante.

Ademais, os argumentos trazidos nos embargos evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento. O recurso de embargos de declaração não se presta à reanálise do mérito, limitando-se ao saneamento de eventuais vícios formais, o que não é o caso dos autos. A embargante busca, em verdade, modificar o entendimento já consolidado no acórdão, o que extrapola os limites desta via.

Pelas razões expostas, conheço e
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.